Tribunal: TJDFT
Processo: 0711214-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. EXPEDIÇÃO E REITERAÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO. CUMPRIMENTO DE AMBOS OS OFÍCIOS. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DEVOLUÇÃO DO VALOR. OBRIGAÇÃO DA PARTE QUE O RECEBEU INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O pagamento feito em duplicidade em favor da agravada decorreu do cumprimento pelo Banco da ordem judicial de transferência de 50% do valor da arrematação para conta de titularidade da agravada, Ofício n. 1022, e de sua reiteração, por meio do Ofício n. 1204, o qual, sem fazer alusão ao primeiro, determinou a mencionada transferência sob pena de “crime de desobediência”. E se o Banco efetuou a transferência em duplicidade em cumprimento aos dois ofícios mencionados, a responsabilidade pela restituição dos valores à parte prejudicada (o agravante) recai sobre a agravada, que recebeu a quantia sabidamente indevida. De se destacar, no ponto, que o juízo de origem vem dando seguimento a atos direcionados à satisfação da pretensão do agravante: determinada “penhora online através do sistema SISBAJUD, no valor de R$ 364.842,00 de ativos financeiros eventualmente depositados em nome” da agravada, além de pesquisas nos sistemas RENAJUD, ERIDF e INFOSEG, ressaltando-se que já bloqueados R$ 5.158,00 de sua conta bancária.
2. Agravo de instrumento desprovido.